Tribunal: TJDFT
Processo: 0735434-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735434-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO FRANCISCO SANTANA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DANILO FRANCISCO SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, por BANCO DO BRASIL S.A e por DANILO FRANCISCO SANTANA, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 4.218,15, bem como condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais. O Apelante (Banco do Brasil S.A.) juntou suas razões recursais sem o devido recolhimento do preparo (ID 25834654). Intimado para recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção, esse se quedou inerte (ID 26384261). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com o processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 101, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas após a denegação ou revogação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, a ação deve ser julgada deserta por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, o Apelante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento das custas. Por esta razão, esta Relatoria intimou o Apelante para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, consonante dispõe o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil (ID 26141360). Transcorrido o prazo concedido, os autos retornaram à conclusão sem qualquer manifestação do recorrente, em evidente descumprimento da determinação judicial. Nessa situação, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Diante do não conhecimento do recurso principal, ante a sua deserção, fica prejudicado também o recurso Adesivo interposto por Danilo Francisco Santana, por ser esse subordinado ao recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO pelo BANCO DO BRASIL S.A, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e JULGO PREJUDICADO o Recurso Adesivo interposto por DANILO FRANCISCO SANTANA, nos termos do artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator